Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. RESOLUÇÃO IMEDIATA. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ENCARGO DO ESPÓLIO. CONSENSO ENTRE HERDEIROS. INCLUSÃO ESBOÇO DA PARTILHA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em autos de inventário, que indeferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais do monte-mor e a expedição de alvará em favor do patrono.
2. A decisão recorrida fundamentou o indeferimento no argumento de que o contrato de honorários foi firmado por pessoas físicas e não pelo espólio, reputando a obrigação como pessoal dos herdeiros.
3. Os recorrentes sustentam que todos os herdeiros são maiores, capazes e anuíram expressamente ao pagamento dos honorários pelo espólio, ressaltando que a atuação do advogado beneficiou a universalidade dos sucessores ao longo de vários anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios contratuais, pactuados para a condução de inventário consensual e em benefício comum dos herdeiros, podem ser considerados encargo do espólio, com autorização de destaque do valor do monte-mor e expedição de alvará.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O espólio responde pelas despesas necessárias à administração, liquidação e partilha dos bens, nos termos dos arts. 618 e 619 do CPC, incluindo aquelas indispensáveis ao regular processamento do inventário. 6. Incumbe ao inventariante administrar o espólio e zelar por seus interesses, sendo legítima a contratação de advogado para a defesa do patrimônio comum e para a prática dos atos necessários à conclusão do feito. 7. Os honorários advocatícios contratados para atuação em inventário consensual, sem litígio entre os herdeiros, configuram despesa inerente ao procedimento, quando a atuação profissional reverte em benefício de todos. 8. O Estatuto da OAB autoriza o recebimento de honorários contratuais por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, mediante juntada do contrato, não havendo óbice ao pagamento direto com recursos do espólio. 9. A circunstância de o contrato inicial ter sido firmado por pessoas físicas não afasta a natureza de encargo do espólio, quando demonstrado que o serviço foi prestado em prol do monte partilhável e houve posterior regularização formal. 10. A concordância unânime dos herdeiros, todos maiores e capazes, afasta a necessidade de rateio posterior da despesa e prestigia os princípios da efetividade, celeridade e economia processual.
11. A jurisprudência deste Tribunal admite o levantamento direto de honorários advocatícios do acervo hereditário em hipóteses de inventário consensual e representação única dos herdeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Honorários advocatícios contratuais relativos à condução de inventário consensual, quando a atuação do advogado beneficia todos os herdeiros e inexiste conflito de interesses, constituem encargo do espólio. 2. É possível o destaque dos honorários do monte-mor e a expedição de alvará em favor do patrono, desde que haja concordância dos herdeiros e comprovação do contrato.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 618 e 619 . Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2081936, 0740442-24.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2026, publicado no DJe: 10/02/2026.